Tribunal: TJDFT
Processo: 0708181-35.2023.8.07.0013
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DOS DEVERES LEGAIS POR PARTE DOS GENITORES. RISCO PARA OS INFANTES. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. PROTEÇÃO INTEGRAL. ART. 227 DA CF/88. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Na hipótese, as provas dos autos demonstram que, apesar do interesse evidenciado pela genitora apelante em retomar o convívio com os filhos, a mãe dos menores é dependente química, não reunindo as condições materiais e psicológicas de promover os cuidados necessários ao saudável desenvolvimento dos infantes, que já se encontram acolhidos institucionalmente.
2. Exauridas todas as possibilidades de inserção dos menores na família natural, aliada à fragilidade na rede de apoio, a medida extrema de destituição do poder familiar e cadastramento para adoção é o que melhor atende aos interesses das crianças.
3. Recurso conhecido e não provido.